Tribunal: TJSP
Processo: 2269135-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269135-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMEDEO
STABILE, são agravados HOSPITAL CEMA ESPECIALIZADO e FERNANDO
CARLOS VERTEMATI SASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 26790

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269135-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26790 – 12a VC CÍVEL - NMMO
2
AG. INST. No: 2269135-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 12a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL
JUIZ DE 1a INST.: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
AGTE.: AMADEU STABILE
AGDOS.: CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA E FERNANDO CARLOS
VERTEMATI SASSO
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Continência com ação de reparação de danos, movida pelo
agravado. Identidade das partes e da causa de pedir, fundada
na mesma relação jurídica contratual. Dicção do art. 56 do
Código de Processo Civil. Reunião das demandas para
julgamento simultâneo. Admissibilidade. Decisão mantida,
revogada liminar concedida nesta sede.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 162 (autos originários), que reconheceu a continência e determinou a
redistribuição, como dependente ao processo no 101.13979.67.2018, em trâmite da 1a Vara
Cível do Fórum Regional Penha de França.
O agravante sustentou, em síntese, não se verificar a hipótese
prevista no artigo 54 do Código de Processo Civil, uma vez que ajuizou a presente ação
visando receber indenização por dano moral em decorrência de erro médico, enquanto a
ação ajuizada, pelo segundo agravado, visa ao recebimento de indenização, sob alegação de
injúria.
Salienta inexistir a possibilidade de decisões conflitantes.
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado, concedida de liminar (fls. 189/190) e
respondido às fls. 194/199 e fls. 201/207.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269135-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26790 – 12a VC CÍVEL - NMMO
3
É o relatório.
A decisão recorrida, assim deixou consignado (fls. 162):
“Vistos.
Conforme se verifica, no presente feito, o autor AMEDEO STABILE,
postula indenização moral, em face de CEMA HOSPITAL
ESPECIALIZADO Ltda, e FERNANDO CARLOS VERTEMATI SASSO,
em decorrência de fatos que teriam ocorridos nos dias 08 e 23 de
setembro de 2017.
Ocorre que em processo anterior a esse, o segundo Requerido, postulou
por indenização moral em face do autor, pelos mesmos fatos.
Tal feito, está em trâmites perante a 1a Vara cível do Foro Regional
Penha de Franca, sob o número 101.13979.67.2018.
Portanto, reconheço a continência entre a presente ação e a acima
identificada nos termos do artigo 56 do Código de Processo Civil.
Redistribua-se a presente, como dependente do processo no
101.13979.67.2018. Em trâmites perante a E. 1a Vara cível do Foro
Regional Penha de Franca.
Intime-se”.
O inconformismo não merece acolhimento.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que reconheceu a
existência de continência com a demanda ajuizada pelo agravado, Autos no
101.13979.67.2018.
Os arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil dispõem que:
“Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for
comum o objeto ou a causa de pedir”;
“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de
uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.
No caso em estudo, o agravante ajuizou ação de. indenização de
dano moral com fundamento em falha a prestação do serviço pelo réu, ora agravado, qual
seja, atendimento clínico prestado nas dependências do Hospital CEMA, também
agravado.
Em contrapartida, o agravado propôs demanda indenizatória contra
o agravante, Autos no 101.13979.67.2018, com base na mesma relação jurídica, alegando
dano moral em razão de ofensas perpetradas pelo paciente à ocasião do atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269135-23.2019.8.26.0000 -Voto no 26790 – 12a VC CÍVEL - NMMO
4
clínico.
Nesta senda, há identidade das partes e da causa de pedir, sendo
esta fundada na mesma relação jurídica contratual, assim, há continência entre as ações.
Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 58 do Código de
Processo Civil, havendo conexão ou continência o magistrado ordenará a reunião das ações
propostas para que sejam decididas simultaneamente, evitando-se, pois, decisões
conflitantes.
De se registrar que a finalidade da reunião de ações é, justamente,
permitir que se conheça dos fundamentos declinados de modo concomitante, evitando-se a
postergação da análise de uma pretensão que possa se mostrar relevante para o julgamento
de outra causa, repercutindo, em última análise, na qualidade dos provimentos judiciais.
Desta forma, cabível a reunião das ações para julgamento conjunto
a fim de permitir a decisão concomitante dos feitos, no momento oportuno.
Assim, a r. decisão deve ser mantida, revogada a liminar concedida
nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO, ao
recurso nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator